Tribunal: TJDFT
Processo: 0029139-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029139-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA DE MATOS AMARAL RECORRIDA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES SUSCITADAS NA FASE RECURSAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui inovação recursal a suscitação em sede de recurso de tema não apresentado na pela recorrente/embargante peça vestibular dos embargos à execução. Matéria relativa a juros contratuais e capitalização dos juros não submetida a exame do julgador monocrático. Impossibilidade de conhecimento em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Capítulo do apelo para o qual firmado juízo negativo de admissibilidade. Apelação apenas em parte conhecida. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da postulada ampliação da fase instrutória para realização de perícia e oitiva de testemunhas quando afirmado pelo julgador monocrático a suficiência da prova documental reunida aos autos para solução da lide. 3. Inviável reconhecer a alegada inépcia da peça vestibular porque devidamente indicada a causa de pedir e deduzidas pretensões possíveis e compatíveis entre si. Ademais, além de haver logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, cuidou a parte autora de apresentar com a inicial os documentos necessários à demonstração do direito de que se afirma titular. Inexistentes, portanto, os vícios relacionados no artigo 330, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada de inépcia da inicial. 5. Prescrição parcial da pretensão executiva. Situação não verificada no exame do lapso temporal transcorrido entre a data da afirmada violação do direito e a de propositura da demanda executiva. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porém deixa de trazer a respectiva tese recursal; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 371, bem como 917, inciso VI, todos do CPC, ao argumento de cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista os vícios nas planilhas juntadas pelo recorrido. Articula que deveria ter sido realizada a produção de prova técnica contábil. Entende ter ocorrido infringência ao princípio da não surpresa; e c) artigos 206, § 3o, inciso VIII, e 940, ambos do CC, e 70 da Lei Uniforme de Genebra, asseverando ter ocorrido prescrição, tendo em vista que transcorreram mais de 3 (três) anos entre as parcelas vencidas no dia 17/3/2012 até o dia da propositura da execução, por se tratar de ação executiva cambiária. Defende ter ocorrido excesso de execução, porém deixa de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 2008647/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 371, bem como 917, inciso VI, todos do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o trânsito do especial em relação à indigitada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, e 940, ambos do CC, e 70 da LUG. Isso porque restou assentado no acórdão hostilizado que “conforme as planilhas que demonstram a evolução do débito, carreadas aos autos pela própria executada (Id 20113451, pp. 56-89), afere-se que a parcela vencida mais antiga remonta ao mês de dezembro de 2013. Deste modo, não há se falar em prescrição, considerando que entre aquela data e a da propositura da ação de execução, isto é, 18/3/2015 (Id 20113451, p. 3) não transcorreu o lapso temporal prescritivo” (ID 30984043); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não pode subir quanto quanto à tese de que teria ocorrido excesso de execução, na medida em que a recorrente não apontou qual dispositivo legal tido por violado, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, revelando-se o recurso, neste aspecto, deficiente. Da mesma forma, incide o mencionado óbice sumular quanto aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A027